Tribunal: TJES
Processo: 5016209-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016209-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIK BALTHAZAR DOS SANTOS
RECORRIDO: MIGUEL VALADAO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5016209-83.2022.8.08.0035

Recorrente: ERIK BALTHAZAR DOS SANTOS

Recorrido: ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADO, POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL PROCEDER À INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO DA IMOBILIÁRIA QUANTO AO PROCEDIMENTO DE RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEI 8.245/91, ART. 22, INC. I. JUIZ DE PISO QUE RECONHECEU A CULPA DA RECORRIDA NA RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA A DEVOLVER A CAUÇÃO PRESTADA E A TAXA DE INCÊNDIO FORMA SIMPLES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR PEDINDO PELA APLICAÇÃO DO CDC E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA CAUÇÃO RETIDA E TAXA DE INCÊNDIO, ALÉM DO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA QUE NÃO SE INSERE NA HIPÓTESE DO ART. 42, P.UN., DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE, PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)